Tribunal: TJDFT
Processo: 0723063-71.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723063-71.2019.8.07.0003 RECORRENTE: WAGNER DIAS PINTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CELULAR PRODUTO DE CRIME. PEDIDO PARA AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES E DA REINCIDENCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO. NÃO OCORRENCIA. READEQUAÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. PENA DEFINTIIVA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No crime de receptação, a jurisprudência é pacífica no sentido de que se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa. 2. A partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura no sentido de determinar a responsabilidade criminal do acusado pela prática do crime de receptação a que fora condenado na sentença. 3. Correta foi a utilização de condenações anteriores para configuração dos maus antecedentes e para reconhecimento da reincidência. 4. Não há que se falar em reconhecimento de confissão quando o depoimento do réu foi rechaçado na sentença e não foi utilizado para a formação do convencimento do Julgador, não se aplicando a Súmula 545 do STJ. 5. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório, mormente diante da atipicidade material da conduta; b) artigo 65, inciso III, alínea “d”, do CP, asseverando que o entendimento firmado no enunciado 231 da Súmula do STJ, de que “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, deve ser afastado, pois indubitável o intento legislativo de beneficiar quem tenha praticado alguma infração penal nas circunstâncias descritas no artigo 65 do CP, razão pela qual defende que não se despreze, no cálculo da pena, a confissão espontânea do insurgente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 65, inciso III, alínea “d”, do CP, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Assim, na hipótese, o acusado não conseguiu produzir prova suficiente que demonstrasse a origem lícita do aparelho celular que portava e, ademais, as circunstâncias que envolveram a abordagem do réu evidenciam que ele, de fato, tinha conhecimento de que se tratava de um bem produto de crime. Do que se extrai dos depoimentos das testemunhas policiais ouvidas nos autos, a abordagem do acusado foi justificada pelas atitudes suspeitas precedentes adotadas por Wagner que estava oferecendo carcaças de televisão em via pública. Pelo que se extrai das ditas declarações testemunhais acima transcritas, não há ilegalidade na abordagem perpetrada e posterior produção probatória a partir da mesma. Portanto, mantenho a condenação, nos termos da sentença recorrida [...] Por fim, no que tange ao pedido para reconhecimento da atenuante da confissão, mais uma vez, sorte não assiste à defesa. Diferentemente do alegado nas razões recursais, em momento algum do seu depoimento o réu confessou que sabia da origem ilícita do bem, insistindo, durante todo o tempo, que o aparelho foi adquirido por sua esposa e que tinha a nota fiscal do aparelho celular. Destaco que a alegada confissão parcial, não foi utilizada na formação do convencimento do Julgador, razão pela qual, no presente caso, não se aplica a Súmula 545 do STJ. Aliás, muito pelo contrário, a todo o tempo a Juíza sentenciante afirma serem inverídicas as informações prestadas pelo réu [...] Não há que se falar em reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea quando o réu não assume que sabia da origem ilícita do bem” (ID. 47984823). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016